Tribunal: TJBA
Processo: 0510954-79.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510954-79.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA FIRMO

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PETROS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO VALORES DAS PENSÕES – AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DESTACADAS – NÃO INCIDÊNCIA DE DESCONTOS PARA A PREVIDÊNCIA – NÃO CONTAGEM PARA O CÁLCULOS DA PENSÃO – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ E STF – TEMAS 736 E 907 DO STJ - REGIMENTO DA PETROS COLACIONADO PELA PRÓPRIA RECORRENTE QUE DEMONSTRA CORREÇÃO NA FORMA DE CÁLCULOS UTILIZADA – APELO IMPROVIDO

1. Na origem a autoria discute a forma de cálculo de seus proventos de aposentadoria junto a PETROS, com influência direta na correção dos mesmos.

2. Frente aos documentos colacionados aos autos após provocação por esta Relatoria, mantém-se a assistência judiciária gratuita deferida anteriormente.

3
.
O

entendimento firmado pelo STJ no TEMA 907
que
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
.

4
.
Q
uanto a parcela PL/DL 1971,
a mesma
tem natureza evidente de
participação nos lucros
e
não salarial, pois
tem natureza variável de acordo com a
ocorrência
ou não
de lucro, enquanto
a verba salarial
é fixo,
pago independente de r
esultado da empresa de forma desvinculada
a ocorrência de lucro, sendo excluída expressamente do cálculo das pensões, conforme §
4
º, do artigo 15.

5
.
Sobre a matéria o
STJ decidiu, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.425.326/RS, que “
não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo
".

6
.
C
ompulsando os documentos dos autos juntados pela autoria, verifica-se que a mesma se prendeu a juntada de normas da relação de trabalho e, para além de documentos de representação processual, colacionou cópias da CTPS e Termo de Rescisão do contrato de trabalho no ID
88784571,
em nenhum momento demonstrando que as parcelas
requeridas para composição da renda
fossem pagas com habitualidade e que sofressem descontos
previdenciários, o que poderia ser comprovado mediante simples juntada de contracheques continuados.

7
.
A
prova cabia a parte autora, ainda que de forma indiciária, para que proporcionasse condições mínimas de deferimento da perícia requerida para analisar a existência das referidas diferenças que não se comprova minimamente, razão pela qual não se sustenta a alegada nulidade pela não produção de prova.

8
. Q
uanto ao PCAC/2007 e aos “
Acordos Coletivos 2011/2012
”, que terminam por tentativa de equiparação a trazer aos autos o pleito de equiparação dos proventos dos pensionistas de todos aumentos empregados aos funcionários ativos,
restando demonstrado
o motivo da sentença ter citado o RMNR, que busca justamente fazer com que funcionários em regiões diversas dos países,
possam receber remunerações de acordo com necessidades especiais pelas quais passem, a região de lotação do empregado, regime trabalhista e nível salarial.

9
.
A
crescent
a-se

que
mesmo
a análise detida do artigo 41 do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, em sua redação original, não assegura a paridade absoluta entre os reajustamentos das suplementações de aposentadoria e aqueles concedidos aos empregados da ativa, mas tão somente que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações observarem determinado fator de correção.

1
0
. No TEMA 907 o STJ infirmou “
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
” (REsp: 1435837 RS).

1
1
. Da mesma forma, no TEMA 936: “
. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
”
(REsp 1425326/RS
).

1
2
.
É necessário manter o equilíbrio atuarial
e, p
or isso, é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente.

1
3
.
Apelo improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa
,
cuja cobrança permanece sobrestada por ser a autoria credora da gratuidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510954-79.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE SILVA FIRMO
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEGAR PROVIMENTO
a
o apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .